Tribunal: CARF
Processo: 17446.720002/2011-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL DE AGUIAR HIRANO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2009
​​IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE COMPETÊNCIA.
​Consoante decidido pelo STF na sistemática estabelecida pelo art. 543-B, do CPC, no âmbito do RE 614.406/RS, o Imposto de Renda Pessoa Física sobre os rendimentos recebidos acumuladamente deve ser calculado de acordo com o regime de competência.
​JUROS DE MORA. DECISÃO JUDICIAL EM AÇÃO DE NATUREZA TRABALHISTA. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. ISENSÃO. RECURSO REPETITIVO.
​Os juros de mora pagos em virtude de decisão judicial proferida em ação de natureza trabalhista, devidos no contexto de rescisão de contrato de trabalho, por se tratar de verba indenizatória paga na forma da lei, são isentos do imposto de renda, por força do art. 6o, V, da Lei 7.713. REsp no 1.227.133/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos.
​MULTADEOFÍCIO.PERCENTUAL DE 75%.
​A multa aplicável no lançamento de ofício prevista na legislação tributária é de 75%, por descumprimento à obrigação principal instituída em norma legal.
​LANÇAMENTO DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA DE MULTA.
​A multa de ofício por infração à legislação tributária tem previsão em disposição expressa de lei, devendo ser observada pela autoridade administrativa e pelos órgãos julgadores administrativos, por estarem ela vinculados.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
17446.720002/2011-43
ACÓRDÃO
2002-009.884 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARIA CRISTINA DOS ANJOS RIBEIRO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2009
IMPOSTO
DE
RENDA
PESSOA
FÍSICA.
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE. REGIME DE COMPETÊNCIA.
Consoante decidido pelo STF na sistemática estabelecida pelo art. 543-B,
do CPC, no âmbito do RE 614.406/RS, o Imposto de Renda Pessoa Física
sobre os rendimentos recebidos acumuladamente deve ser calculado de
acordo com o regime de competência.
JUROS DE MORA. DECISÃO JUDICIAL EM AÇÃO DE NATUREZA
TRABALHISTA. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. ISENSÃO. RECURSO
REPETITIVO.
Os juros de mora pagos em virtude de decisão judicial proferida em ação
de natureza trabalhista, devidos no contexto de rescisão de contrato de
trabalho, por se tratar de verba indenizatória paga na forma da lei, são
isentos do imposto de renda, por força do art. 6o, V, da Lei 7.713. REsp no
1.227.133/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos.
MULTADEOFÍCIO.PERCENTUAL DE 75%.
A multa aplicável no lançamento de ofício prevista na legislação tributária é
de 75%, por descumprimento à obrigação principal instituída em norma
legal.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA DE MULTA.
A multa de ofício por infração à legislação tributária tem previsão em
disposição expressa de lei, devendo ser observada pela autoridade
administrativa e pelos órgãos julgadores administrativos, por estarem ela
vinculados.
Fl. 84
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.884 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 17446.720002/2011-43
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
Recurso Voluntário e, no mérito, dar provimento parcial para que: a) se exclua do lançamento a
parcela que se refira aos juros de mora legais vinculados aos rendimentos recebidos
acumuladamente e; b) o imposto discutido no presente processo seja recalculado pelo regime de
competência, utilizando-se as tabelas e alíquotas vigentes nos meses de referência dos
rendimentos recebidos acumuladamente.
Assinado Digitalmente
RAFAEL DE AGUIAR HIRANO – Relator

Assinado Digitalmente
MARCELO DE SOUSA SATELES – Presidente

Participaram da reunião assíncrona os conselheiros Andre Barros de Moura, Luciana
Costa Loureiro Solar, Marcelo Freitas de Souza Costa, Rafael de Aguiar Hirano, Roberto Junqueira
de Alvarenga Neto (substituto[a] integral), Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
A contribuinte recebeu Notificação de Lançamento (fls. 13/17), exigindolhe
imposto de renda pessoa física suplementar no valor de R$ 47.837,09, acrescido
de multa de ofício e de juros de mora, relativo ao ano-calendário 2009, resultando
no crédito tributário de R$ 89.048,73, calculado até 31/05/2011, devido à omissão
de rendimentos decorrentes de Ação da Justiça Federal, no valor de R$
207.781,99.
Discordando da notificação, a interessada, por seus procuradores, apresentou
impugnação tempestiva (fls. 02/09) alegando em síntese que se a impugnante
recebesse à época o valor do precatório mensalmente, não haveria incidência do
IRPF, isto porque o valor não ensejaria a retenção do tributo em questão.
Fl. 85
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.884 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 17446.720002/2011-43
3
Documentos da Ação Judicial (fls. 18/43), Precatório (fl. 44) e tela de pesquisa de
depósitos (fl. 45)A impugnante também cita decisões judiciais no sentido de
determinar a inviabilidade da apuração havida pela Receita Federal.
Cientificado da decisão de primeira instância em 09 de junho de 2015, a qual julgou
a impugnação improcedente, o sujeito passivo interpôs, em 09 de julho de 2015, Recurso
Voluntário, alegando, em apertada síntese, que:
a) a multa aplicada pela autoridade fiscal possui caráter confiscatório.
b) os rendimentos recebidos acumuladamente em razão de sentença judicial devem
ser tributados sob o regime de competência, aplicando-se as tabelas de valores e alíquotas, mês a
mês, das épocas próprias a que se referem os rendimentos e não sobre o montante global.
c) não incide imposto de renda sobre os juros moratórios incidentes sobre
rendimentos recebidos acumuladamente.

VOTO
Conselheiro RAFAEL DE AGUIAR HIRANO, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre a infração de omissão de rendimentos recebidos
acumuladamente em decorrência de sentença judicial, no valor do crédito tributário de R$
47.837,09, onde o Recorrente alega que a tributação deveria ser aplicada no regime de
competência.
A decisão de piso manteve a infração de omissão de rendimentos recebidos
acumuladamente, pois entendeu que a legislação pertinente determinava que a tributação deve
se dar no momento da percepção do rendimento (regime de caixa) e não em relação a cada um
dos períodos (mês a mês) a que o rendimento se referir (regime de competência).
Para o rendimento recebido acumuladamente - RRA até ano-calendário de 2009
deve-se observar o disposto na Lei 7.713/98, art. 12, na redação vigente à época do fato gerador:
Art. 12. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá,
no mês do recebimento ou crédito, sobre o total dos rendimentos, diminuídos do
valor das despesas com ação judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive de
advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização.
Vê-se, portanto, que o comando legal vigente à época determinava que o imposto
incidiria no mês do recebimento dos valores acumulados, utilizando-se as tabelas e alíquotas
Fl. 86
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.884 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 17446.720002/2011-43
4
vigentes na época do recebimento dessas parcelas, independentemente do período que deveriam
ter sido adimplidos, adotando-se como base de cálculo o montante global pago.
Contudo, imperioso atentar para a decisão definitiva de mérito no Recurso
Extraordinário (RE) no 614.406/RS, proferida pelo Supremo Tribunal Federal (STF) na sistemática
da repercussão geral, a qual deve ser reproduzida pelos conselheiros no julgamento dos recursos
no âmbito do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
Com efeito, afastando o regime de caixa, o Tribunal acolheu o regime de
competência para o cálculo mensal do imposto de renda devido pela pessoa física, com a
utilização das tabelas progressivas e alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter
sido adimplidos.
Vale dizer, o imposto sobre a renda incidente sobre os rendimentos acumulados
percebidos no ano-calendário 2009 deve ser apurado com base nas tabelas e alíquotas das épocas
próprias a que se refiram tais rendimentos tributáveis, calculado de forma mensal, e não pelo
montante global pago extemporaneamente.
Dos Juros Moratórios e Correção
Em sessão virtual do STF realizada entre os dias 05/03/2021 a 12/03/2021, o
plenário da Corte, no julgamento do RE no 855.091/RS, com repercussão geral reconhecida, da
relatoria do Ministro Dias Toffoli, reconheceu que não incide imposto de renda sobre os juros de
mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou
função. Eis a ementa desse julgado:
TEMA 808 DA REPERCUSSÃO GERAL (RE 855091):
EMENTA:
Recurso extraordinário. Repercussão Geral. Direito Tributário. Imposto de renda.
Juros moratórios devidos em razão do atraso no pagamento de remuneração por
exercício de emprego, cargo ou função. Caráter indenizatório. Danos emergentes.
Não incidência.
Ademais, em sede de Recurso Repetitivo, o STJ, no Tema Repetitivo 470, REsp
1.227.133, debatendo a tributação pelo Imposto de Renda dos juros de mora recebidos como
consectários de sentença condenatória em reclamatória trabalhista, igualmente firmou a Tese
segundo a qual: “Não incide Imposto de Renda sobre os juros moratórios legais vinculados a verbas
trabalhistas reconhecidas em decisão judicial.”
Sendo assim, com razão o recorrente neste capítulo para decotar do lançamento a
parcela que se refira aos juros de mora legais vinculados aos rendimentos recebidos
acumuladamente.
Da multa de Ofício
Fl. 87
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.884 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 17446.720002/2011-43
5
Quanto à multa de ofício trata-se de exigência baseada em disposição legal
expressa, o art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, com alterações posteriores, a que não cabe órgãos
julgadores administrativos negarem sua efetividade, uma vez constatada a infração de omissão de
rendimentos de aluguéis, in verbis:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
(...)
Pelo exposto, correta a aplicação da multa de ofício com o percentual de 75%,
legalmente previstos nos casos de lançamento de ofício de tributo, não tendo a autoridade
administrativa poder discricionário para excluí-los ou reduzi-los.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, voto
pelo provimento PARCIAL para que:
a) se exclua do lançamento a parcela que se refira aos juros de mora legais
vinculados aos rendimentos recebidos acumuladamente e;
b) o imposto discutido no presente processo seja recalculado pelo regime de
competência, utilizando-se as tabelas e alíquotas vigentes nos meses de referência dos
rendimentos recebidos acumuladamente

Assinado Digitalmente
RAFAEL DE AGUIAR HIRANO

Fl. 88
DF CARF MF
Original